Tribunal: TJES
Processo: 5008196-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008196-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO DE PIANTI
AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO –
FRAUDE NA PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2) A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput,
do CPC).

3) A aferição da culpabilidade da instituição financeira para a ocorrência de suposta fraude realizada por terceiro reclama uma maior dilação probatória, necessitando, assim, de uma cognição exauriente da lide, o que inviável em sede desta via recursal.

4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008196-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO DE PIANTI

AGRAVADOS: BANCO PAN S/A e WENUS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELIO DE PIANTI

visando a reforma da decisão (ID nº 17007019, dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação anulatória de contrato c/c com pedido de tutela provisória de urgência e suspensão de descontos em folha de pagamento c/c pedido de indenização por dano moral
”
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
e
WENUS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA
,

indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID nº 3225880), o agravante sustenta, em síntese, que (i) contraiu o empréstimo porque as circunstâncias, criadas pelos prepostos da agravada WENUS CONSULTORIA, atuando como verdadeiro correspondente bancário do agravado BANCO PAN S/A, fomentaram a convicção de que ele firmaria uma contratação com finalidade legítima; e (ii) eventual falha da prestação do serviço, ainda mais mediante intermediação de uma empresa estelionatária, com prejuízo ao consumidor, resulta na responsabilidade das empresas, a teor do que dispõem o art. 7º, parágrafo único e art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos consignados em seu contracheque. No mérito, requer a reforma integral da decisão objurgada, com a concessão da liminar requerida na origem.

Na decisão constante no ID 3298973, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, o agravante aduz, em síntese, que, no mês de março de 2021, recebeu da requerida
WENUS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA
uma proposta de portabilidade do empréstimo que possui com o Banco do Brasil, em que o autor passaria sua dívida consignada para o
BANCO PAN S/A
, com redução no número de parcelas e do valor.

Nesse passo, o empréstimo que possui com o Banco do Brasil de 66 (sessenta e seis) parcelas no valor de R$ 828,99 (oitocentos e vinte oito reais e noventa e nove centavos), supostamente seria quitado e ficaria somente com um empréstimo de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) junto ao
BANCO PAN S/A
.

Assim, sustenta que aceitou a proposta de portabilidade oferecida pela instituição financeira, oportunidade na qual o outro requerido o orientou a fazer um empréstimo junto ao primeiro requerido e depositar na conta corrente da empresa junto ao Banco Safra no valor de R$ 21.899,96 (vinte e um mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), o que efetivado através de pagamento de título em favor da
WENUS
.

Prossegue afirmando que, posteriormente, lhe foi enviada cópia do contrato de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças via CORREIOS, o qual não previa o que lhe haviam prometido, prevendo que o autor passaria a ter em seu contracheque descontada as 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três), totalizando uma dívida de R$ 39.780,00 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais) e que a requerida
WENUS
, depositaria na conta do autor 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 784,66 (setecentos e oitenta e quatro reais e seiscentos e seis) até setembro de 2022 e após 42 (quarenta e duas) parcelas no valor de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) até março de 2026, para compensar os débitos consignados em folha.

Nessa linha, aduz que foi induzido pela
WENUS
a contrair empréstimo, passando a ter dois empréstimos, tendo a referida empresa se apropriado do valor do empréstimo realizado junto ao
BANCO
PAN
S/A
de forma obscura com narrações fantasiosas e que, ao questionar a empresa
WENUS,
foi informado que a empresa tinha um prazo de 18 (dezoito) meses para concluir a quitação do empréstimo e ainda que não seria onerado com 2 (duas) parcelas.

Em continuidade, alega que a
WENUS
passou a depositar na conta do autor as parcelas do empréstimo contratado junto ao Banco Pan, mas sem a quitação do empréstimo consignado do Banco do Brasil e que no mês de maio de 2022, a situação do autor piorou sobremaneira, pois a referida empresa deixou de repassar o valor relativo ao empréstimo do Banco Pan, o que vem acarretando enormes prejuízos ao autor, pois é pai de um casal de gêmeos em idade escolar que estudam em colégio particular, suas despesas são bastantes altas, não podendo comprometer sua renda, muito menos sua margem consignável.

Nesse passo, o autor ajuizou a presente ação, e requereu, em sede de tutela de urgência, que seja determinado “a
o BANCO PAN que se abstenha de descontar quaisquer valores em folha de pagamento em nome do autor a contar da decisão judicial, abstendo-se de inserir o nome do autor no Cadastro Restritivo de Crédito enquanto tramitar este feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 a quem der causa ao descumprimento”
.

Recebida a inicial, o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que “
não é possível reconhecer liminarmente qualquer irregularidade na relação travada entre o autor e o primeiro réu, sendo eventuais práticas desleais por parte da segunda ré passíveis de responsabilização desta e não do Banco Pan S.A.
”

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao compulsar o presente caderno processual, entendo, por bem, ratificar a decisão por ocasião da apreciação da tutela recursal.

Isto porque, para concessão da tutela de urgência, que se pauta pelo juízo da aparência, necessário se faz prudência e comedimento, sem que se infrinjam os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

A respeito da tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesse aspecto, relevantes as considerações tecidas por Cássio Scarpinella Bueno:
“A concessão da tutela de urgência pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus bonis iuris e periculum in mora, respectivamente.”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, Editora Saraiva, 2015, p. 219).

No caso vertente, cumpre registrar, inicialmente, que fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

No entanto, verifica-se dos autos originários que não houve a utilização fraudulenta de documentos, mas sim uma aparente fraude praticada pela
WENUS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA
que se passou por prepostos do
BANCO PAN S/A
para oferecer a portabilidade de um empréstimo que o autor possuía com o Banco do Brasil.

Assim, em cognição apropriada a etapa inaugural do processo de origem, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao afirmar que, até o momento, não é possível reconhecer qualquer irregularidade cometido pelo
BANCO PAN S/A
, levando-se em consideração que foi o próprio requerente que realizou a transferência da quantia depositado pela instituição financeira para a conta da outra requerida.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Pretensão de suspensão de parcelas de empréstimo consignado. Alegação autoral de suposta fraude, conhecida como "golpe de falsa portabilidade"
. Tutela indeferida.
Requisitos do art. 300 do CPC/2015 não verificados. Acordo de assunção de dívida e outras avenças celebrado entre o autor e terceiro. Solidariedade que não se presume. Necessidade de dilação probatória. Contrato firmado com a instituição financeira que se presume válido até prova em sentido contrário
. Precedentes desta corte de justiça. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0040462-28.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 23/08/2022; Pág. 268)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ALEGADA FRAUDE NA PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PACTUADO COM O BANCO AGRAVADO. IMPRESCINDIBIIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado pactuado com Banco PAN S. A (agravado) demanda análise do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. 1.1. O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido
(Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07190.41-71.2022.8.07.0000; Ac. 160.1850; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 03/08/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE. Celebração de contrato de cessão de crédito, sob promessa de lucro de 30% e de portabilidade do empréstimo anterior que possuía.
Decisão de deferimento parcial da tutela provisória de urgência, tão somente para determinar o arresto do numerário oriundo da contratação. Recurso interposto pela parte autora.
Negócio jurídico celebrado com o banco réu que, nada obstante a alegação do golpe, foi firmado sem a existência de vícios. Parte autora que de forma livre e espontânea transferiu a importância em favor da ré gold assistência pessoal. Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, ao menos por ora, o que afasta a probabilidade do direito
. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0036975-50.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 27/07/2022; Pág. 338)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento, decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação das instituições financeiras na fraude alegada. 3. A ausência de prova robusta relacionada ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 4. Carecendo a demanda de dilação probatória, a fim de se apurar a existência de fraude, bem como a origem dos descontos indevidos, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5270118-78.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 20/07/2022; DJEGO 26/07/2022; Pág. 3240)

_____________

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1.
A dinâmica da pactuação havida entre a agravada e o pretenso representante bancário, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude. Porém, é de se destacar que a transferência foi realizada pela mutuária, e não pela instituição bancária, além do fato de que os contratos objetos da portabilidade não trazem qualquer vício. 2. A relação obrigacional originária não foi impugnada, e a transferência do saldo remanescente, que lhe foi creditado pela agravante decorreu, aparentemente, de conduta enganosa de terceiros. Logo, não há que se considerar a aparência do direito suscitado no recurso, pois os elementos até agora coligidos não são suficientes, para autorizar a suspensão dos descontos provenientes do negócio jurídico alegadamente fraudulento, até o encerramento da instrução probatória
. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, o agravante deverá restituir os valores descontados na folha de pagamento da agravada. 3. Deu-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1421016, 07421938520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não obstante me sensibilizar com a situação vivenciada pelo agravante, não verifico a presença dos requisitos necessários para determinar a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque pois, aparentemente, a instituição financeira não participou da eventual fraude perpetuada pelo outro requerido, o que poderá ser melhor elucidado durante o trâmite processual.

Destarte, momentaneamente, não há que se falar na solidariedade prevista no artigo 34 do CDC, pois, como dito, inexiste a comprovação de que a
WENUS
era preposta do
BANCO PAN S/A
.

Deste modo, no atual momento processual em que os autos se encontram, entendo ser necessária uma maior dilação probatória, já que a questão trazida pelo recorrente não é inequívoca, logo depende de dilação probatória a ser realizada em momento oportuno, sob o manto do contraditório e observado o devido processo legal.

Portanto, diante da situação fática e das provas apresentadas até então, tenho que não estão presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC, ensejadores da concessão liminar na espécie, pelo que entendo ser o caso de manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.